Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729868-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RAJÃO FILHO RECORRIDA: PITE S/A DESPACHO A parte recorrente não instruiu o presente feito com a procuração outorgada nos autos principais. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Frise-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CADEIA DE PROCURAÇÕES. ADVOGADO QUE ASSINA DIGITALMENTE A PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. SÚMULA 115/STJ. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INAPLICÁVEL ÀS CORTES SUPERIORES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque a parte recorrente não juntou instrumento de procuração e cadeia completa de substabelecimento, conferindo poderes ao advogado subscritor do recurso especial. 2. Regularmente intimada, a parte não sanou o vício porque apresentou instrumento de procuração com data posterior à da interposição do recurso especial. 3. É entendimento desta Corte Superior de que "[...] a ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ " (AgInt no AREsp 2.430.872/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). 4. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças indicadas nos incisos I e II do art. 1.017 do Código de Processo Civil (CPC), prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 5. É irrelevante o cadastro do advogado no sistema processual eletrônico do Tribunal de origem, dado que tal fato não supre a necessidade da juntada de procuração ou substabelecimento para fins de interposição de recurso dirigido a este Tribunal Superior, porque ele o autoriza a protocolar petição eletrônica por meio da assinatura digital. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.178.332/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020